Tribunal: TCU
Processo: 003.544/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Associação Os Independentes e por Marcos Murta contra o Acórdão 683/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a decisão que julgou contas irregulares, cominou débito e imputou multa, em razão de irregularidades na execução física e financeira do convênio 1.451/2010 (Siconv 748658) para o evento intitulado "55a Festa do Peão de Barretos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente estes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para integrar as razões de decidir do Acórdão 683/2022-TCU-Segunda Câmara por meio dos esclarecimentos adicionais consignados no voto que fundamenta a presente decisão, mantendo-se inalteradas as partes dispositivas do acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.